Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, I E II, CP). IMPERTUNACÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VÍTIMA ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição contra mulher, por razões da condição de sexo feminino e contra adolescente, e de importunação sexual, previstos nos artigos 147-A, §1o, I e II, e 215-A, caput, do Código Penal.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) nulidade por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (iii) absolvição com fundamento no art. 26 do CP; (iv) revisão da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental somente é instaurado quando houver dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorreu.
4. Os depoimentos colhidos em juízo, aliados às provas documentais (mensagens, áudios, vídeos e fotografias), comprovam a materialidade e autoria dos crimes de perseguição e importunação sexual.
5. O réu cerceou a liberdade da vítima, invadiu sua privacidade e a constrangeu reiteradamente por razões da condição de sexo feminino, além de ser ela adolescente à época dos fatos (17 anos), adequando-se sua conduta ao art. 147-A, §1o, I e II, do CP.
6. O conjunto probatório é firme, coerente e suficiente para amparar a condenação, sendo a palavra da vítima corroborada por outros elementos de convicção.
7. A sentença deixou de aplicar a causa de aumento referente à vítima adolescente, e, por força da non reformatio in pejus, não é possível agravar a situação do réu, diante de recurso exclusivo da Defesa.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.